Tribunal: STF
Processo: HC 243543
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 845.102/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. "SEGUNDA APELAÇÃO" TRAVESTIDA DE WRIT. INADEQUAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REEXAME FÁTICO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a ordem impetrada, quando evidenciado que a impetração busca revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em verdadeira apelação travestida de habeas corpus, em especial quando não demonstrada coação ilegal manifesta.



    2. O afastamento da conclusão das instâncias ordinárias sobre a prática ou não do delito de estelionato demandaria indevido reexame de fatos e provas, incompatível com a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: em momento algum se pode inferir ou concluir que tenha o Paciente incorrido nas infrações delituosas apresentadas. Assim, não se pode fazer ilações e conjecturas, de um fato que em momento algum ficou ou está configurado, em face da inexistência de indício de autoria do Paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    O paciente foi condenado pelo Juízo de primeira instância com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Com efeito, em que pesem as negativas, versões e álibis dos réus quando interrogados em juízo, da prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório, tal como sustentado pela Defesa, em que pese o r. entendimento, não há como se acolher o entendimento da hipótese da ocorrência de um ilícito civil tão-somente. 



    Para tanto, de início oportuno consignar que consoante as diversas denúncias anexadas pelo Ministério Público, além desta, responde o réu Mikail a uma série de outras ações penais a envolver o mesmo “modus operandi”, ou seja, compra e venda de veículos de valores nada desprezíveis e não cumprimento do avençado, a revelar o modo, forma criminosa, com que gerenciava seu empreendimento. 



    No caso em tela, tal como bem esclarecido e consignado pela vítima proprietária, na loja do denunciado e de sua esposa Bianca vendeu seu veículo por R$80.000,00, recebendo a primeira parcela no valor de R$8000,00, e afinal tão somente esta, das dez avençadas para o pagamento do preço do bem. Também cumpre destacar que não obstante ainda não cumprido o contrato de venda e compra, de pronta a vítima proprietária assinou o documento de transferência do veículo. 



    Inobstante, além de visualizar pela mídia o fechamento do negócio do réu Mikail, não só também viu-se surpreendida com o fechamento da loja em si em que negociado seu veículo, como também não mais obteve sucesso no contato com os réus, perdendo de vista seu veículo. 



    Diante disso, outra alternativa não lhe restou senão a lavratura de um boletim de ocorrência e o bloqueio do veículo. Diante disso, considerando o mesmo “modus operandi” igualmente empregado tal como indicado nas diversas denúncias apresentadas pelo Ministério Público envolvendo o réu Mikail, somada a assinatura imediata do certificado de transferência do veículo sem que findo o pagamento das parcelas avençadas e afinal não cumprido o contrato, com o sumiço do bem, sem a necessária devolução à vítima proprietária, certo que o réu Mikail na qualidade/condição de sócio/gerente/administrador, mediante artifício, ardil, obteve para si, indevida e vultosa vantagem ilícita em prejuízo da vítima. 



    Nesse sentido, considerando a tese pretendida pela Defesa cumpre diferenciar/distinguir entre fraude civil e estelionato. Para tanto, TJSC: “O reconhecimento da fraude civil somente é possível quando o dolo do agente refere-se, apenas, à mera vantagem decorrente do negócio mercantil, e não quando o escopo da ação é o lucro ilícito obtido por estelionato” (RT 761/705). 



    Os demais depoimentos da defesa em nada alteram ou maculam o firme conjunto probatório acima apontado. 



    Nestes termos, certa a autoria, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no BO de fls. 04/06, instrumento de compra de veículo de fls. 08/10 e relatório de fls. 106/113. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou:



    [...] além de a via eleita ter sido indevidamente utilizada como espécie de segunda apelação criminal, pretendendo a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, tendo a Corte estadual destacado que, a partir das declarações da vítima e dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o acusado utilizava expediente fraudulento para a obtenção de vantagem ilícita por meio de um estabelecimento comercial situado em uma das principais avenidas da capital paulista, ludibriava os potenciais vendedores de veículos, convencendo-os a realizar a transferência do documento de titularidade do automóvel antes que recebessem o preço a ser pago pelo bem (fl. 121), razão pela qual destituir o julgado ensejaria indesejável revolvimento fático-probatório, repudiado na via estreita do habeas corpus. 



    Para tanto, existe a via da revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas pelo Juízo de origem (confirmadas pelo Tribunal estadual), que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente